Tribunal: TJDFT
Processo: 0748975-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DESCABIMENTO DE PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CERTIDÃO ATESTANDO A CITAÇÃO PESSOAL DO RÉU. FÉ PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I. Alteração de domicílio, porquanto proveniente do fato objetivo da transferência da residência e da intenção manifesta da mudança, na linha do que estabelece o artigo 74 do Código Civil, pressupõe algum tipo de registro documental.
II. É cabível e adequado o julgamento antecipado do mérito na hipótese em que se pede a produção de prova testemunhal para demonstrar alteração de domicílio deduzida de forma vaga, nem ao menos fazendo menção à cidade, ao local de trabalho ou aos endereços residencial ou profissional, consoante a inteligência dos artigos 355, inciso I, 370 e 443 do Código de Processo Civil.
III. Revestida com o selo da fé pública, prevalece a presunção de veracidade da certidão do oficial de justiça que atesta a citação pessoal do réu, a teor do que prescrevem os artigos 154, inciso I, e 251 do Código de Processo Civil.
IV. A falta da “nota de ciente” do citando no mandado, tal como prevista no artigo 251, inciso III, do Código de Processo Civil, não basta para invalidar a citação quando a efetividade do ato é certificada pelo oficial de justiça.
V. Ação Rescisória julgada improcedente.